Tribunal: TJMT
Processo: 1062638-03.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062638-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA - CPF: 062.652.361-30 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062638-03.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nicoly Carolina Lemes da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, entendo desnecessária a sua realização, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que a parte Autora não impugnou em momento oportuno a voz na gravação de áudio juntado como não sendo sua, haja vista a ausência de impugnação a contestação.

2. A Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$156,42, vencido em 07/08/2018, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora

é titular da unidade consumidora nº 6/2637115-3, localizada na AVENIDA BRASIL, 10, KIT.30, QDA 55, Bairro: CPA II, CUIABA/MT, CEP: 78050508, sendo que a fatura inscrita no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é originária de tal contrato e não foi adimplida até o presente momento.

4. Da análise dos autos, verifico que a concessionária de energia elétrica juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, a saber, ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.

5. Somado a estes documentos, a concessionária de energia elétrica acostou a 02 gravações de áudio, onde a consumidora confirma seu nome e solicita informações a respeito dos débitos em aberto da unidade consumidora e solicita o desligamento da UC.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Em contestação, a requerida alega que a autora foi titular da unidade consumidora nº 6/2637115-3, sendo que a fatura inscrita é originária de tal contrato, o qual não foi adimplido até a presente data. Inclusive, a defesa juntou os dados do cadastro da autora em ID.
108298853
, bem como duas ligações telefônicas em IDS.
108298855 –
e
108298860 –
de conversas registradas com a autora.
Inclusive, há ausência de impugnação a contestação pela requerente dos documentos e informações trazidas pela requerida.
Pois bem. Em que pese o endereço da unidade consumidora estar localizado na AVENIDA BRASIL, 10, KIT.30, QDA 55, Bairro: CPA II, CUIABA/MT, CEP: 78050508, local diverso do apresentado em seu comprovante atual de residência, percebe-se da escuta que autora aos solicitar serviços da empresa requerida para o desligamento da unidade, informou além de seu nome completo,
que “tava morando na kitnet (...) eu saí de lá” (sic).
Assim sendo, a Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa. Com efeito, entendo os documentos trazidos se mostram suficientes para comprovar a origem e a legalidade do débito em obediência, especialmente do fato de que a dívida tem origem em 07/08/2018 e as ligações solicitando o desligamento da unidade somente em 22/09/2018. Nesse sentido, presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito”.

7. Portanto, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da inicial.
Em consonância ao arts. 31 e 55 da Lei 9.099/95 e arts. 80, inc. II, e 487, inc. I, do CPC,
OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONDENAR A AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
ao pagamento de multa no valor de R$ 734,07 (setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos), correspondente a de 9% (nove por cento) do valor dado à causa (R$ 8.156,42: oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), em favor da parte Requerida.
Fixo também honorários advocatícios
no valor de R$ 815,64 (oitocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), correspondente 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 8.156,42: oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), devidos ao advogado da Requerida. A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (21/10/2022), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC). Por fim, com respaldo no “
ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”,
desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processual”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023